Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Porte de arma de fogo de uso permitido. Acordo de não persecução penal. Restituição.
1 - A restituição da arma de fogo apreendida dar-se-á se provada a origem lícita, o registro no órgão competente e a autorização para o porte.
2 - Provada a origem lícita das armas de fogo apreendidas, as quais não é necessário o registro no órgão competente – armas obsoletas, algumas artesanais e outras com números que sequer são visíveis e não aptas a efetuar disparos -, procede o pedido de restituição.
3 - Se as munições apreendidas são compatíveis com arma de fogo registrada em nome do apelante - tipo rifle, modelo 7022, calibre .22 -, e possuindo ele registro de caçador e atirador esportivo, que lhe assegura o direito ao transporte de armas de fogo desmuniciadas e munições para fins de competição, treinamento, teste de tiro ou manutenção, no território nacional (art. 52-A, § 1o, do anexo I do Decreto 10.030/19), devem ser restituídas.
4 - Apelação provida.